Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0735900-02.2021.8.07.0000 Impetrante JULIA BRANDAO DE SANTANA Informante JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Oficie-se ao Juízo da COORPRE conforme requerido pela Impetrante no ID 47697574. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator